Tribunal: TCU
Processo: 022.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2943/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada sobre as selecionadas 55 contratações públicas federais, durante o período de 1o/7/2019 a 18/3/2020, com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário (Peça 207), o TCU enviou a determinação ao Ministério da Saúde pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para a instauração da tomada de contas especial diante das irregularidades constatadas no Contrato n.o 82/2018 (Processo 25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; " Considerando que, diante disso, o Ofício 31.982/2020-TCU/Seproc (Peça 241) foi encaminhado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, tendo a ciência do expediente ocorrido em 30/6/2020 (Peça 245); Considerando que, em 29/9/2020, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, o Sr. Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira compareceu à Peça 369 (p. 3) e solicitou a prorrogação, por 90 dias contados da ciência da referida solicitação, " (...) para o atendimento integral da demanda em comento, ressaltando, que, tão logo as informações técnicas sejam recebidas nesta CDOC/CGCIN/DIENTEG/MS, serão levadas ao conhecimento desta Corte de Contas" ; Considerando que, às Peças 370 e 371, a Sefti emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 369 (p. 3) por Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, e, assim, conceder em favor do Ministério da Saúde, excepcionalmente, a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 022.253/2019-0 (AUDITORIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 022.600/2020-5 (Solicitação). 1.2. Instituições: Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional do Cinema, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundo de Imprensa Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Furnas Centrais Elétricas S. A., Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia; Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298), entre outros, representando a MBA Tecnologia Ltda.; e 1.6.2. Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (OAB/DF 19.773), entre outros, representando a MBA Tecnologia Ltda. e a Central IT Tecnologia da Informação Ltda. como amici curiae ; 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro dos prazos assinalados.